Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EFEITO OPE LEGIS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. 1. Uma vez que a parte é beneficiária de justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, de acordo com o art. 98, § 3o, do CPC, não decorre da determinação judicial, mas da própria lei. É, portanto, efeito ope legis da sua concessão, falecendo à parte apelante, portanto, interesse recursal na sua inclusão no dispositivo da sentença, já que não lhe é útil nem necessária, porquanto já possui o que pretende obter: a condição suspensiva de exigibilidade da referida verba.
2. 2. Recurso não conhecido.